Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006848-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO CAMPOS COSTA - CPF: 034.278.811-64 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), LUCAS EDUARDO CAMPOS COSTA - CPF: 034.278.811-64 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI RODRIGUES SOARES - CPF: 065.999.641-33 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006848-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente, não bastando a mera alegação da gravidade concreta do delito ou o risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, em especial, a não aproximação da vítima com monitoração eletrônica, máxime para garantia da integridade física e psicológica da ofendida.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006848-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Roberson Siqueira de Melo, em favor de Lucas Eduardo Campos Costa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro [art. 213 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

O impetrante aduz que a prisão foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, objetivando evitar a possibilidade de reiteração criminosa, porquanto o paciente possuía uma ação penal em seu desfavor.

Entretanto, a ação penal citada pela autoridade coatora, que tramitou em 2010, foi julgada
improcedente
, conforme sentença proferida em 26/2/2014.

Assevera que se trata de paciente primário, sem qualquer antecedente criminal, e que possui trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa.

Defende, ainda, que a segregação não se revela imprescindível para conveniência da instrução criminal, tampouco para aplicação da lei penal, cabendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi, inicialmente, indeferida.

Entretanto, após a eclosão da pandemia do COVID-19, a decisão foi revista de ofício, com o deferimento parcial da liminar vindicada, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela
prejudicialidade
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020